Tribunal: TJSP
Processo: 1000126-34.2022.8.26.0108
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Martin Vargas
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
APELAÇÃO. Responsabilidade civil. Ação indenizatória. Concessionária de fornecimento de energia elétrica. Pagamento de danos material e moral, em razão de descarga elétrica, experimentada pelo filho da Requerente, vindo à óbito no local. Nexo de causalidade não configurado. Decreto de improcedência. Irresignação recursal. Descabimento. Análise das provas dos autos, indicam a ausência de elementos

Ementa:
APELAÇÃO. Responsabilidade civil. Ação indenizatória. Concessionária de fornecimento de energia elétrica. Pagamento de danos material e moral, em razão de descarga elétrica, experimentada pelo filho da Requerente, vindo à óbito no local. Nexo de causalidade não configurado. Decreto de improcedência. Irresignação recursal. Descabimento. Análise das provas dos autos, indicam a ausência de elementos aptos a firmar a pertinência da acusação endereçada à caracterização da imprudência da Concessionária/Requerida. Vítima que manuseava haste do rolo de pintura, em pavimento superior da residência, colocando-se muito próximo a rede elétrica, sem nenhum equipamento de segurança/proteção, por consequência, com imprudência ao manusear material altamente eletro condutor próximo da fiação, encostou na fiação da rede de energia, dando causa para seu próprio infortúnio. Construção, aparentemente, irregular ante a ausência de projeto e a devida licença de construção emanada pelo órgão municipal local para construção do pavimento superior do imóvel, sem o devido recuo, adentrando ainda mais no perímetro de segurança existente entre a rede elétrica e a residência, com risco aos moradores e visitantes da residência. Fotografias carreadas nos autos evidenciam que a fiação existente no local (preexistente) foi instalada muito antes da construção/ampliação da residência em que ocorreu o acidente (imóvel). Ausência de consulta/solicitação à concessionária de serviço público da possibilidade de afastamento do cabeamento elétrico. Na impossibilidade de configurar-se o nexo causal com o lamentável evento experimentado, está excluída a responsabilidade do suposto agente e, consequentemente, a de indenizar. Precedentes deste E. Tribunal. Decisão mantida. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.